Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012979-33.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THIAGO SILVA PEREIRA - CPF: 034.095.581-36 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), EDVALDO FERREIRA SANTOS - CPF: 535.051.821-68 (VÍTIMA), WILMA MORAIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 604.229.981-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA, MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO E A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME –
MANUTENÇÃO
– INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS –
IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A exclusão de circunstâncias qualificadoras constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 10-47.2018.811.0029 (Código 64824) que tramitou pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, foi
Thiago Silva Pereira
pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, II e IV, em relação a vítima Wilma Morais Ferreira e, nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, IV e V, ambos do Código Penal, no tocante à vítima Edvaldo Ferreira Santos, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 13724993).

Não se conformando com os termos da pronúncia, o imputado interpôs recurso em sentido estrito (Id. 13724996).

Em suas razões requer a reforma da decisão para o decote das qualificadoras, por manifestamente improcedentes (Ids. 13724996 e 13725953).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede o improvimento do recurso defensivo, com consequente manutenção da pronúncia em todos os seus termos (Id. 13725957).

Em juízo de retratação, o MM. Juiz Singular manteve a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 13725958).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 20788978), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2o, INCISOS I (PROMESSA DE RECOMPENSA), II (MOTIVO FÚTIL), E IV (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), COM RELAÇÃO A VÍTIMA
WILMA MORAIS FERREIRA DOS SANTOS
E, ARTIGO 121, §2o, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL), IV (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E V (PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE CRIME), TODOS DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito onde
Thiago Silva Pereira
busca a reforma decisão de pronúncia para dela excluir as circunstâncias qualificadoras relativas à promessa de recompensa, motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com relação a vítima Wilma Morais Ferreira dos Santos e, motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução de crime em relação a vítima Edvaldo Ferreira Santos.

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Narra a denúncia que:

“
(...) Segundo restou apurado, durante o período noturno no dia 26 de dezembro de 2017, no horário compreendido entre as 19h00min e 22h00min, na Fazenda Rio Bonito, nesta cidade e Comarca de Canarana-MT, o denunciado
THIAGO SILVA PEREIRA,
com inequívoca vontade assassina (animus necandi), ceifou a vida de
WILMA MORAIS FERREIRA DOS SANTOS
e de
EDVALDO FERREIRA SANTOS
, por motivo torpe em relação à primeira, e para assegurar a execução e a ocultação de outro crime em relação ao segundo, mediante uso de arma de fogo. (...) Thiago informou, ainda, que matou as vítimas mediante paga ou promessa de recompensa, vez que segundo ele, receberia a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), do neto da vítima Wilma, o Sr. Cleber Henrique Rodrigues. (...)”

O Ministério Público aditou a denúncia para denunciar Thiago Silva Pereira, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, II, e IV, com relação a vítima Wilma Morais Ferreira dos Santos e, artigo 121, §2o, incisos II, IV e V, todos do Código Penal, pelos seguintes fundamentos:

“(...) no bojo da instrução, o réu confessou outros detalhes acerca da prática delituosa, que configuram novas qualificadoras do homicídio.

Com efeito, o acusado narrou que praticou os crimes em virtude de uma discussão anterior, de somenos importâncias, com Edvaldo Ferreira Santos, atinente à autoria do furto de um celular. Trata-se, a toda evidência, de motivo fútil. Ademais, relatou que pegou uma arma de fogo sorrateiramente, retornando ao local do crime apenas para consumar o intento criminoso, o que denota a utilização do recurso que dificultou a defesa das vítimas, pegas desprevenidas e desarmadas. (...)”

O magistrado satisfatoriamente analisou e fundamentou a necessidade da manutenção das qualificadoras, nos seguintes termos:

“...A autoria, em princípio, se revela certa na pessoa do denunciado, especialmente porque houve a confissão, tanto na fase extrajudicial, quanto durante a instrução processual. Além do mais, as testemunhas foram uníssonas ao relatar a ocorrência dos crimes em testilha.

O réu, ao ser interrogado em Juízo (termo de fls. 181 – mídia fl. 183), relatou todo o ocorrido com detalhes.

Segundo ele, na data do crime, teve um desentendimento com a vítima Edvaldo por conta do desaparecimento de seu celular e, por medo do que pudesse acontecer, pegou suas coisas e saiu em direção à propriedade rural vizinha. No caminho, a vítima Wilma abordou o réu, pedindo para voltar para a residência, pois havia conversado com seu filho sobre o furto do celular, de modo que retornaram.

Após chegar à residência, o réu foi tomar banho, ocasião em que a vítima Edvaldo começou a revirar a sua mala, acusando-o novamente do suposto furto do celular. Em seguida, o ameaçou e saiu do quarto. Diante da ameaça, o réu alegou que, por medo do que ele pudesse fazer, foi até a caminhonete, pegou uma arma (pistola) de propriedade da vítima Wilma e se deslocou até o quarto da vítima Edvaldo. Ao chegar ao quarto, a vítima Edvaldo também estava com arma em punho, de modo que desferiu disparos contra a vítima, não sabendo precisar quantos tiros, pois estava nervoso.

Nesse momento, a vítima Wilma saiu do quarto com uma espingarda em punho e gritou, ocasião em que o réu também atirou nela, não sabendo precisar o local, e depois saiu da casa. Após, explicou que não mexeu na cena do crime, apenas trancou a porta dos quartos, colocou a pistola em uma sacola e saiu sem levar qualquer coisa da residência.

Explicou que saiu da residência com a caminhonete e, no caminho, capotou o veículo, sendo socorrido por um terceiro, que o trouxe para a casa de familiares e, posteriormente, na delegacia.

Afirmou que a história do pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) não existe e que Henrique não tem envolvimento nenhum no caso, pois o combinado com ele seria de colher uma soja para ele em troca do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), caso ainda estivesse trabalhando para sua avó (vítima) na época.

Confessou que matou as vítimas por conta da história do furto do celular, mas não sabe informar nada sobre essa versão de que houve troca de tiros.

Questionado sobre o suposto furto do celular, o réu relatou que teve conhecimento na casa da Sandra, filha da vítima.

O réu afirma que de fato disse para Tatiane, ainda na delegacia, que houve troca de tiros entre ele e a vítima, assim como teria cometido o crime motivado pela paga ou promessa de pagamento. Afirmou que trabalhou durante 2 (duas) semanas na fazenda.

A testemunha Carlos Rodrigues da Silva, pessoa responsável por prestar socorro ao réu após o capotamento da caminhonete, ao ser inquirido em Juízo (termo fl. 182 – mídia fl. 193), relatou que estava conduzindo seu veículo quando, após a Matinha, se deparou com uma caminhonete capotada e parou para prestar socorro. Ao conversar com o réu, este teria dito que havia uma pistola sem registro dentro do veículo, de modo que a testemunha guardou a arma, ajudou o réu a entrar no veículo e foram embora.

Relatou que no caminho o réu disse ser contador e que estava vindo de Goiânia/GO para levar a caminhonete de presente para sua mãe, chamada Maria. O réu reclamava de dor e falava em Deus. Ao chegar a Canarana/MT, a testemunha teria deixado o réu nas proximidades do Supermercado Xodó. Afirmou que conhece a vítima Wilma, pois era cliente de sua loja.

A investigadora de polícia Tatiane Maciel Sousa, ao ser inquirida em Juízo (termo fl. 182 – mídia fl. 183), relatou que estava de plantão quando, por volta das 01h00min, recebeu uma ligação de uma mulher informando que havia uma pessoa querendo se apresentar, em razão da prática de homicídio. Nesse momento, a testemunha abriu a porta da delegacia e se deparou com o réu e 3 (três) familiares.

Afirma que o réu estava muito nervoso e apresentou uma versão sobre o homicídio, alegando que teria ocorrido troca de tiros e que a arma estava dentro de uma sacola de mercado, juntamente com dois celulares.

Segundo relatado, o réu estava na fazenda separando o gado, quando ouviu o barulho de uma caminhonete e foi para a sede, quando ouviu os disparos. A vítima então teria corrido para dentro da casa, momento em que o réu pegou a pistola dentro do carro para se defender e começou efetuar disparos, não sabendo se havia acertado alguém ou se havia alguém ferido na residência.

Afirmou que o réu contou a história de forma confusa e chorando, de modo que a testemunha e sua colega começaram a escrever a história para tentar compreender a sequência. Diante disso, a testemunha afirmou que entrou em contato com Sandra, filha da vítima, e logo em seguida os familiares já chegaram à delegacia.

Posteriormente, o réu mudou a versão dos fatos, afirmando ter sido o autor dos crimes e que as vítimas estariam trancadas nos quartos. Com isso, deixaram o réu na cela e se deslocaram para a fazenda na companhia da neta da vítima e o restante dos familiares ficou aguardando.

Chegando ao local, estava tudo escuro e a residência trancada. Após encontrar as chaves, entraram na casa e encontraram ambas as vítimas, cada uma em um quarto, de modo que realizaram a perícia e depois retornaram para a delegacia.

No dia, o réu teria citado o nome do Henrique na presença dos familiares, já o nome do Welder apareceu somente depois. Questionada sobre o Cleber, a testemunha afirmou que nada foi relatado sobre ele.

O investigador de polícia Eder Pereira de Carvalho, ao ser inquirido em Juízo (Termo fl. 182 – mídia fl. 183), relatou que a colega de trabalho Tatiane estava de plantão quando o réu chegou à delegacia com uma arma de fogo, tipo pistola, dentro de uma sacola, dizendo que havia ocorrido uma situação na fazenda onde ele trabalhava e queria entregar a arma.

Ao explicar o ocorrido para os policiais civis, o réu relatou que estava na fazenda com a vítima Wilma, quando escutaram um barulho na sede e se dirigiram para lá. Ao chegar, se depararam com 3 (três) ou 4 (quatro) indivíduos armados, efetuando disparos dentro da casa. Nesse momento, o réu narra que teria se assustado, de modo que pegou a arma de sua patroa dentro da caminhonete e efetuou alguns disparos em direção a casa, pegou a caminhonete e saiu correndo desesperado.

A testemunha explica que achou a história estranha e começou a questiona-lo de maneira mais detalhada, perguntando se ele havia reconhecido algum dos indivíduos que estava dentro da residência e o réu confirmou, alegando que um dos responsáveis pelos disparos seria o neto da vítima. Diante disso, a testemunha explica que como já conhecia a família, tinha conhecimento que o neto mencionado era o Henrique, ligou para Sandra, filha da dona Wilma, por volta das 00h00min, para saber se ela tinha conhecimento do ocorrido, ocasião em que ela disse que não estava sabendo de nada.

Na sequência, Sandra se dirigiu para a delegacia, juntamente com seu esposo e o Henrique. E, ao confrontar o réu com Henrique, o réu afirmou que seria ele o autor dos disparos na residência. Diante disso, o réu foi encaminhado para a cela e os policiais começaram a questiona-lo para tentar entender o que de fato havia ocorrido.

Afirmou que entraram em contato com o vizinho da fazenda, que foi até o local do crime e não viu nenhum sinal de violência, tiro ou presença de pessoas, informando que a residência estava fechada e tudo estava normal. Após isso, o investigador Valdivino chegou e eles colocaram o réu dentro da viatura para irem para a fazenda.

Nesse momento o réu resolveu confessar que havia cometido os crimes e que as vítimas estavam mortas. Assim, a POLITEC foi acionada e o investigador Valdivino, juntamente com a família das vítimas, foram até o local, onde os corpos foram encontrados, cada um em seu quarto.

A testemunha afirma que o réu apresentou 3 (três) versões, a primeira foi de que Henrique estava dentro da residência efetuando disparos, a segunda versão foi a de que teria cometido o crime em razão da promessa de pagamento de Henrique, em razão de uma negociação de terras e, por fim, o réu chamou a testemunha na cadeia para alterar parcialmente a segunda versão, alegando que Henrique teria feito a proposta de lhe pagar aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mas ele não teria matado por isso, mas sim em razão de desentendimento por conta do celular da vítima Edvaldo, pois estava sendo acusado de ter furtado o objeto dias antes.

O investigador Valdivino Vital Amordivino, ao ser inquirido em Juízo (Termo fl. 182 – mídia fl. 183), afirmou que recebeu uma ligação da policial civil Tatiane pedindo apoio, pois havia ocorrido um crime na sede da fazenda, de modo que se deslocou para a delegacia. Chegando lá, encontrou o réu e os familiares das vítimas.

Aduziu que, na sequência, entraram na viatura para se deslocarem até o local do crime, ocasião em que a testemunha teria questionado o réu sobre os fatos, pois até então ele teria criado uma versão de que algumas pessoas chegaram atirando e ele revidou os tiros com a arma da vítima. Neste momento, o réu confessou que havia ceifado a vida as vítimas.

A testemunha então o conduziu para a cela e, em seguida, se dirigiu para o local do crime. Quando chegaram à fazenda, constataram os óbitos.

No dia seguinte, a testemunha teria participado da oitiva do réu, onde foi relatado por ele que havia cometido o homicídio contra as duas vítimas porque Cleber, neto da vítima, o teria contratado pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A partir dos fatos narrados, a polícia civil deu início a uma nova investigação, que ainda não foi concluída, de modo que não há condições para dizer se Cleber possui participação nos crimes.

A testemunha Cleber Henrique Rodrigues, ao ser inquirido em Juízo (Termo fl. 182 – mídia fl. 183), relatou que, por volta das 01h00min, sua mãe ligou, pedindo para ir até a delegacia. Ao chegar, o réu começou a lhe acusar, dizendo que estariam trocando tiros dentro da casa e, posteriormente, o réu confessou que seria o autor dos homicídios.

Afirmou que não sabe o que motivou o réu a contar a versão de que a testemunha seria o mandante do crime.

Explicou que 20 (vinte) dias antes do ocorrido, a vítima Wilma teria oferecido a terra para seu genitor. Nesse meio tempo, o Welder levou um amigo seu para arrendar a terra por R$ 8.000,00 (oito mil reais). Diante disso, a testemunha afirma que questionou a vítima sobre suas dívidas, pois se arrendasse o gado não teria dinheiro para paga-las, ocasião em que ela respondeu que já estava cansada de mexer com a terra, pois nenhum funcionário parava lá.

A testemunha afirma que orientou a vítima a pagar um funcionário bom, que iria dividir o funcionário com ela. Contudo, a vítima teria alegado que estava querendo arrendar para ir embora para Xavantina.

Afirmou que não tinha relação nenhuma com o réu. Explicou que o réu foi até sua casa procurando pela sua mãe, ocasião em que passou o número dela para ele. O réu teria feito 2 (duas) diárias para sua mãe apenas.

Após os fatos, a testemunha afirma que não recebeu nada de herança, pois uma parte está com sua mãe e a parte do seu avô é ele quem gerencia, pois tem gado lá.

A proposta de arrendamento que teria feito para sua avó era de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês pelas terras, de modo que ela iria vender o gado para construir uma casa e se manter com o valor mensal.

A informante do Juízo Sandra Ferreira dos Santos Rodrigues, ao ser ouvida (Termo fl. 182 – mídia fl. 183), relatou que era 01h05min quando recebeu ligação do policial civil Eder, por meio do celular que a sua mãe usa na cidade, questionando se a informante tinha conhecimento de alguma coisa que teria acontecido na fazenda de sua mãe, em seguida a ligação caiu.

Na sequência, a informante se dirigiu para a delegacia, juntamente com seu esposo, seus filhos e o genro, acreditando que iria encontrar sua genitora lá, temendo que tivesse acontecido alguma coisa até mesmo com o réu, pois ele havia lhe enviado uma mensagem dias antes dizendo que estava aguardando a ligação de sua mãe, pois tinha dispensado um serviço para ir trabalhar com ela.

Posteriormente, sua mãe lhe disse que estava indo buscar o réu, pois ele iria trabalhar com ela. A informante afirma que entrou em contato com o réu nesse dia (sexta-feira) para dizer que sua mãe estava aguardando e eles foram para a fazenda. No sábado ele trabalhou o dia todo com ela.

No sábado, teria ido um terceiro devolver o gado para sua mãe e, na oportunidade, lhe alertou de que o réu não valia nada e que era capaz de qualquer coisa, de modo que a vítima se sentiu pressionada. Ao contar isso para a informante, esta teria orientado a genitora a dispensar o réu.

No domingo, sua genitora ligou informando que o celular da vítima Edvaldo havia desaparecido. Relatou que Edvaldo estava nervoso, acusando o réu pelo furto, mas diante da oferta de comprar um celular novo, ele concordou.

Explicou que passou o domingo todo na companhia de sua genitora e ela teria dito que já havia acertado as contas com o réu e dispensado. Já na terça-feira de manhã, dia 26, sua mãe se despediu, por volta das 8h00min, e foi embora. Quando deu 11h30min, percebeu que sua mãe estava online no whatsapp e ligou, onde a vítima disse que estava saindo de Canarana, ocasião em que pediu para que ela retornasse para almoçar.

Na sequência, sua mãe chegou com o réu, dizendo que ele iria voltar para buscar uma bolsa que teria esquecido na fazenda, pois já havia conseguido serviço na Fazenda Itarema, que fica próxima da fazenda de sua mãe.

Posteriormente, a informante teria ligado para sua mãe, onde foi informada de que o réu ainda estava na fazenda retirando um gado, mas que ela o levaria embora até o fim da tarde.

Afirmou que tentou ligar para sua mãe à noite, mas como deu fora de área, foi dormir. Quando foi 01h05min, recebeu a ligação de Eder, por intermédio do celular de sua mãe.

Aduziu que não sabe o motivo do réu ter acusado o Cleber de ser o mandante do crime, pois os únicos herdeiros da vítima eram a informante e seu genitor. Afirmou que sua mãe tinha uma pistola e uma espingarda, sabia atirar e fazer treinamento em Goiânia.

Por fim, a testemunha Welder Cristian Rodrigues, ao ser inquirida em Juízo (termo fl. 182 – mídia fl. 183), relatou que possui relação apenas profissional com a vítima Wilma, pois é representante comercial da Agrocria, mas nunca foi na cadeia conversar com o réu.

Afirmou que a última visita que fez para a dona Wilma foi há aproximadamente 20 (vinte) dias, juntamente com o Max, que seria seu preposto na região. Durante a conversa, a vítima teria relatado possuir interesse em arrendar as terras e seu neto havia feito a proposta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), momento em que Max disse que tinha interesse no arrendamento e ofereceu a proposta de pagar até R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Como se percebe, há fortes indícios de que, de fato, o réu praticou crime de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante promessa de recompensa e com recurso que dificultou a defesa da vítima Wilma Morais Ferreira dos Santos e o homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e ocultação de outro crime, no tocante à vítima Edvaldo Ferreira Santos, eis que os depoimentos prestados relatam todo o intento criminoso.

Com isso, deflui-se que todo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, revela a existência de indícios suficientes de autoria e prática de crimes dolosos contra a vida descritos na denúncia e imputados ao réu.”
(Id. 13724993)

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios do fato relacionado a vítima Wilma Morais Ferreira dos Santos ter sido praticado mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando inclusive as diversas versões apresentadas pelo recorrente, bem como de que o fato praticado em face da vítima Edvaldo Ferreira Santos, tenha sido cometido por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e, ainda, para assegurar a execução do primeiro homicídio.

A testemunha, policial civil Tatiane Maciel Sousa, em juízo, relatou que estava de plantão na noite dos fatos, ocasião em que recebeu uma ligação sobre uma pessoa que queria se entregar. Na Delegacia de Polícia, conversou com o acusado e seus familiares, que lhe entregaram uma sacola que continha a arma do crime, os celulares das vítimas e demais itens. O réu narrou sua versão, porém era confusa e apresentava várias divergências. Inicialmente, argumentou que estava na fazenda, quando ouviu o barulho de um veículo e, logo após, ouviu os disparos de arma de fogo, razão pela qual também pegou uma arma de fogo e efetuou disparos. Após a chegada da família da vítima na Delegacia de Polícia, o recorrente alegou que Cleber Henrique, neto da vítima, estava envolvido no crime. Posteriormente, o réu mudou novamente a versão e confessou ter matado sozinho as vítimas.

Igualmente, o policial civil Eder Pereira de Carvalho relata em juízo que, no dia dos fatos, Thiago Silva Pereira chegou na Delegacia de Polícia com a arma de fogo dentro de uma sacola plástica, afirmando que 03 (três) ou 04 (quatro) indivíduos armados efetuaram disparos de arma de fogo dentro da sede da fazenda das vítimas. Na ocasião, o acusado afirmou que Cleber Henrique, neto da vítima, seria um dos indivíduos. Pontua que foram apresentadas 03 (três) versões distintas, destacando que, em uma delas, o recorrente afirmou que matou as vítimas em virtude de uma promessa de pagamento efetuada por Cleber Henrique, que o contratou para ceifar a vida da avó devido a um desentendimento na negociação de terras. Todavia, posteriormente, alterou novamente sua versão e afirmou que tudo foi ocasionado em virtude de um desentendimento travado com a vítima Edvaldo, que o teria acusado de furtar um celular.

O recorrente em juízo confessou a pratica delitiva. Todavia, afastou a participação de Cleber Henrique Rodrigues. Assim, narrou que matou as vítimas em virtude de um desentendimento com Edvaldo, que o acusou de subtrair seu aparelho celular.

Entretanto, esta versão é contraria ao laudo pericial (id. 13721955, p. 7) que aponta a seguinte dinâmica do evento:

“... As vítimas CD1 e CD2, no dia 26/12/2017, em horário vespertino, se encontravam dentro da residência em zona rural na Fazenda Rio Bonito, do município de Canarana, de coordenadas UTM Zona 22L, 401700.00 m E, 8532758.00 m S, a vítima CD1 dentro de Q1 e a vítima CD2 dentro de QS1. O agente criminoso, sem que nenhuma das vítimas percebesse, adentra na residência e encontra a arma de fogo Pistola Taurus .380 da vítima CD2. De posse da arma de fogo, o agente criminoso se dirige para a porta de Q1 e realiza, pelo menos, 06 disparos com a pistola contra CD1, que se
encontrava deitado em sua cama, acertando-o quatro vezes, sendo uma delas de raspão pelo lado esquerdo de sua cabeça. Durante os disparos da arma de fogo CD2 percebe a ameaça e se dirige até a porta do guarda-roupas de Qs1 onde, supostamente, deixava sua arma guardada e, ao não encontrá-la, se dirige para o interior do quarto para pegar a espingarda calibre 20 que se encontrava carregada sob a cama de QS1, porém o agente criminoso chegou na porta de QS1 antes que CD2 obtivesse sucesso. O agente criminoso realiza ao menos 03 disparos com a pistola para o interior de QS1, acertando 02 disparos contra CD2. Após a consumação do crime, ele encontra as chaves do veiculo caminhonete S-10 placa OBO-9741 e o dirige pela BR-158 sentido Agua Boa. Na altura do KM 510 da BR-158 o agente perde o controle da caminhonete e realize saída de pista derrapando até o momento em que ele capota o veículo para fora da rodovia. Após o capotamento ele seguiu rumo desconhecido...”
(id. 13721958, p. 2).

As qualificadoras relativas à futilidade de motivação, mediante promessa de recompensa, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e a ocultação de outro crime devem ser aferidas por todo o contexto probatório existente nos autos da ação penal e, havendo elementos a indicar a probabilidade de ter sido o homicídio realizado por motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, mediante promessa de recompensa, com recurso que dificultou a defesa da vítima ou para assegura a execução de outro crime devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

De igual forma, não se pode neste momento excluir a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez existir indicação de que as vítimas teriam sido atingidas pelos disparos de arma de fogo sem qualquer possibilidade de oferecer resistência.

Ainda, havendo informações de que o recorrente receberia determinado valor para cometer o delito em relação a vítima Wilma Morais Ferreira dos Santos, bem como praticou o crime em face de Edvaldo Ferreira Santos para assegurar a execução e a ocultação do crime anterior, as teses devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

Conforme entendimento sedimentado no Enunciado Orientativo no 2 – TCCR/TJMT, também proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, na certeza de sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não caracterizem, com absoluta convicção, o que no vertente não se mostra.

Neste sentido:

“
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DESENTENDIMENTO DE SOMENOS IMPORTÂNCA - RECONHECIMENTO DO MOTIVO FÚTIL JUSTIFICADADO CABENDO AO JÚRI ACEITÁ-LO OU NÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃO DO TJMT - QUALIFICADORA DO MOTIVO FUTIL NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

“As qualificadoras somente podem ser afastadas em crimes da competência do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância.”
(TJMT, RSE no 137979/2017)” (N.U 1013531-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 13/03/2019).

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Thiago Silva Pereira.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020